Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PESSOA ADULTA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a condenação por crime sexual em caso de vulnerabilidade temporária - embriaguez completa -, é preciso comprovar que a vítima estava completamente incapaz de resistir na hora da ocorrência do fato.

2. Sendo o laudo pericial negativo para presença de álcool e outras substâncias que causam dependência química, não se pode concluir, com a certeza necessária, que a quantidade de bebida alcoólica consumida pela vítima foi suficiente para retirar por completo sua capacidade de resistir ao ato sexual.
3. É certo que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais. Contudo, a mínima dúvida sobre a caracterização do delito ou sobre a autoria delitiva deve conduzir à absolvição do réu, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, uma vez que a condenação criminal deve ser fundamentada em provas inequívocas.
4. Recurso conhecido e provido.